Tribunal: TCU
Processo: 009.301/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5527/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Elisabete Silva Contreras, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que as análises empreendidas pela unidade instrutiva e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades nos proventos da interessada, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; considerando que o fundamento legal da aposentadoria da interessada exige o cálculo inicial dos proventos pela média das remunerações (APOS-93 - CF/1988, art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a" (Redação dada pelas ECs 20/1998 e 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004), c/c os arts. 1o e 2o da Lei Complementar 152/2015 (idade máxima 75 anos) - Aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, calculados pela média das remunerações: 60 anos idade e 35 contribuição, se homem e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher; 10 anos serviço público e 5 anos cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Idade máxima para implemento dos requisitos: 75 anos. Vigência: A partir de 4/12/2015.); considerando que a unidade técnica verificou que o cálculo da média das remunerações efetuado pelo órgão de origem, registrado na ficha financeira da interessada (R$ 9.491,98), diverge do valor considerado correto pela análise automatizada do TCU (R$ 4.701,84); considerando que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 15 da Lei 10.887/2004 e §7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019), pois o valor dos proventos no contracheque atual deveria ser de R$ 4.701,84, no entanto, está sendo pago o valor de R$ 9.491,98; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Elisabete Silva Contreras, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pela entidade de origem, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.301/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elisabete Silva Contreras (XXX.759.265-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo dos proventos da interessada, observando a legislação de regência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.